Tribunal: TJSP
Processo: 2106461-59.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Decisão de primeiro grau que determinou a juntada de nova procuração, agora com firma reconhecida e específica para este feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Pretensão da autora à reforma. Descabimento. Providência que atende à necessidade de se coibir a

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Decisão de primeiro grau que determinou a juntada de nova procuração, agora com firma reconhecida e específica para este feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Pretensão da autora à reforma. Descabimento. Providência que atende à necessidade de se coibir a advocacia predatória, quando presentes os indícios de sua ocorrência. Inteligência do art. 139, III, do CPC. Ato judicial impugnado que encontra guarida no Comunicado no 02/2017 do NUMOPEDE, o qual, em razão notícias de uso abusivo do Poder Judiciário por partes e advogados, adotou um conjunto de medidas visando a minimizar fraudes relacionadas ao ajuizamento de demandas em massa por um mesmo advogado. Ausência de demonstração de dificuldades para a apresentação da documentação requerida. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.